Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-31.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Taxas mensal e anual de juros expressas. REsp no 973.827/RS. Súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Taxas mensal e anual de juros expressas. REsp no 973.827/RS. Súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Cobranças válidas. Tema 958, do STJ. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Restituição simples devida. Multa moratória, título de capitalização "parcela premiável" e IOF Adicional. Inovação em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento destas questões. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.